Tribunal: TJDFT
Processo: 0808877-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0808877-36.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACQUELINE QUIXABEIRA GONCALVES, PAULO VINICIUS BRAGA MARINHO RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. DECISÃO Diante da manifestação manifestação de ID 73282111, exclua-se dos autos a procuração de ID 73090905. Promova-se, também, a exclusão da advogada do recorrente PAULO VINICIUS BRAGA MARINHO. Por conseguinte, conheço o recurso apenas em relação a recorrente JACQUELINE QUIXABEIRA GONÇALVES. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito